Tribunal: TJES
Processo: 5008774-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008774-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ILDA PASSAMANI BIS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
(RMC) – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO -
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS -
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA

–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1 – Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais na qual a autora relata, em síntese, que pela análise de seu extrato de empréstimos, consta a inclusão de cartão com reserva de margem consignável (RMC) na data de 24/05/2022, com limite no valor de R$3.854,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), que afirma jamais ter solicitado, recebido ou utilizado.

2 – Não obstante as alegações do agravante sobre a regularidade da contratação, a

suspensão dos descontos é medida que se impõe, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, visto que não trará prejuízos financeiros relevantes à instituição financeira, pois, caso seja comprovada, após dilação probatória, a regularidade da contratação, a cobrança dos valores contestados poderá ser retomada, com incidência direta no benefício previdenciário da autora.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008774-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: ILDA PASSAMANI BIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ILDA PASSAMANI BIS
,
que determinou à instituição financeira que suspenda a cobrança da dívida, abstendo-se ainda de realizar novos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões do ID 5663677, defende o agravante, em síntese, que o
decisum
impugnado deve ser prontamente revisto, inclusive com o deferimento do almejado efeito suspensivo, por não haver qualquer irregularidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada. Requer, ainda, o afastamento ou, subsidiariamente, a revisão do valor das
astreintes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, afirmando não ter realizado a contratação de empréstimo consignado, que mensalmente vem incidindo em seu benefício previdenciário, no importe de R$140,17 (cento e quarenta reais e dezessete centavos).

Relata, ainda, que pela análise de seu extrato de empréstimos, consta a inclusão de cartão com reserva de margem consignável (RMC) na data de 24/05/2022, com limite no valor de R$3.854,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), o qual assevera jamais ter solicitado, recebido ou utilizado.

Pois bem.

Em decisão proferida, na qual restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, assim se manifestou o Desembargador Jaime Ferreira Abreu:

(...) No caso, ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da autora no sentido de que vem sofrendo descontos fixos mensais em seu benefício previdenciário, denominados “empréstimo sobre a RMC”, no valor de R$ 140,17 (cento e quarenta reais e dezessete centavos) mensais, ressaltando que não tem conhecimento da contratação de qualquer cartão de crédito com reserva de margem consignável, o qual não fora solicitado e tampouco recebido no seu endereço, assim como qualquer fatura respectiva, o que tornaria suspeita a ilegalidade da cobrança, devendo ser sopesado que a situação caracteriza relação de consumo com aplicação do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Por outras palavras,
“as alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Ademais, entendo prematura a concessão do efeito suspensivo postulado, de modo que tenho por recomendável assegurar o exercício do contraditório na sua plenitude, mesmo porque a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de que seriam indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Verifico também que a suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes à agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos. Neste mesmo sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II-A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante. IV-
A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
V- Recurso provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0900611-12.2012.8.08.0000 (024.12.900611-0) – Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 25/02/2013 – DJ. 06/03/2013).

No tocante à insurgência contra a fixação das
astreintes,
considero, neste primeiro momento, que não assiste qualquer razão ao agravante, uma vez que as mesmas são instrumentos previstos no ordenamento jurídico para coagir o jurisdicionado ao cumprimento da determinação judicial.

Ademais, inexistindo notícia de cumprimento da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, não vejo razões para reduzir o
quantum
diário arbitrado pelo magistrado
a quo
, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Em relação à redução do valor da multa incidente a cada desconto indevido no benefício da Recorrida, também não merece prosperar, levando-se em consideração que o ora agravante é instituição financeira de grande porte.

Neste contexto, impõe-se o recebimento deste recurso apenas no seu efeito devolutivo,

de modo que, através de uma cognição mais abalizada, possam ser analisadas, com a exatidão que o caso requer, as alegações deduzidas pelo agravante.

Do exposto, sem prejuízo da acurada e oportuna análise acerca das questões versadas nesta espécie recursal,
INDEFIRO
o efeito suspensivo postulado.

In casu
, não vislumbro qualquer elemento de convicção que modifique o entendimento acima exarado, pois, conforme dito alhures, há questionamento relativamente a possível co
ntratação firmada com o agravante, inexistindo, nesta fase, certeza acerca dela.

Ademais, caso seja o ajuste comprovado, após dilação probatória no Juízo de origem, a cobrança dos valores contestados poderá ser retomada, com incidência direta no benefício previdenciário da autora. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. POSSÍVEL OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. PERIODICIDADE E LIMITE MÁXIMO DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1 – Este egrégio Tribunal, em situações fáticas semelhantes, tem entendido que a contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC), em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha. 2 - Ao menos nos limites da cognição sumária exercida na fase de deferimento de liminar, vislumbro a possibilidade de existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação ao Consumidor o que justifica o acolhimento do pedido liminar. 3 -
A suspensão dos descontos consignados (pretensão de urgência requerida pela Agravante) é medida plenamente reversível, além de não representar prejuízo para o Banco/Agravado (responsável pela suspensão dos descontos), dado que se trata de desconto de pequena monta, mas que se mostra significativo para a Agravante, que recebe aposentadoria do INSS.
4 - Agravo de Instrumento provido. Data: 08/Feb/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010366-48.2022.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Por fim, não há irregularidade na fixação das astreintes, sendo induvidoso que sua incidência somente ocorrerá na hipótese de descumprimento da ordem judicial objeto deste recurso, assim como revela-se razoável o limite arbitrado.

Desse modo, conheço do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.